Tribunal: TJMT
Processo: 1008618-15.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008618-15.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ODIL DOMINGOS DIAS - CPF: 487.581.591-34 (AGRAVANTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), LUZINI APARECIDA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 488.050.761-04 (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), GERSON FANAIA PEREIRA - CPF: 209.277.701-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ODIL DOMINGOS DIAS (AGRAVANTE), LUZINI APARECIDA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 488.050.761-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EMILY MARIA DE BULHOES DUARTE - CPF: 059.325.744-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO –

CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI Nº 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO
–
SENTENÇA MANTIDA
– DECISÃO MANTIDA.

Com base na documentação inserida aos autos não foi possível a constatação da redução na capacidade laborativa do
de cujus.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
ESPÓLIO DE ODIL DOMINGOS DIAS
(ID
145046650)
,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Recorrente. (ID
144210161)

Sustenta o agravante que, a decisão merece reforma, porquanto
o Segurado ODIL faleceu antes da realização da perícia médica judicial, o que motivou inúmeras respostas da perícia prejudicadas, que existem provas evidentes, mesmo que indiretas, de que o autor teria direito ao benefício.

Afirma que,
o segurado teve redução da sua capacidade de TRABALHO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DE CAMINHÃO, vez que seu trabalho era realizado com o movimento de sua perna COM O JOELHO DOBRADO, numa jornada diária de 8 horas que lhe causava dores insuportáveis além da dificuldade em correr, pular, abaixar
, e que
após o acidente não mais conseguiu emprego com carteira assinada, por conta da limitação no joelho
.

Ao fim, requer, seja reconhecido o direito ao recebimento do benefício de auxílio acidente até o óbito, com exclusão das parcelas prescritas.

Decorreu o prazo para o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 6 de março de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Recorrente.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que o Agravante interpôs
Ação de Concessão de Auxílio-Acidente por Acidente de Trabalho c/c Tutela Antecipada n° 1008618-15.2017.8.11.0041
, ajuizada em face do
Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
, julgada improcedente pelo juízo de primeiro grau “
ante a ausência de comprovação da redução permanente ou parcial da capacidade ao trabalho do de cujus, requisitos cogentes à caracterizar o benefício previdenciário
”. (ID 119223505 - Pág. 1 a 4)

Esta Relatora negou provimento de forma monocrática ao recurso, com fulcro nas
Súmulas n° 568 e n° 253 do Superior Tribunal de Justiça
, por entender que o
Laudo Oficial (ID 119223472 - Pág. 2 a 7) foi categórico ao afirmar que “
não há como afirmar que o Sr. Odil Domingos Dias tenha apresentado redução em sua capacidade laborativa
”.

Durante a instrução processual em primeiro grau de jurisdição, ao prestar os esclarecimentos complementares, o perito consignou que:

A avaliação das condições clínicas apresentadas pelo periciando depende necessariamente da avaliação física (presencial). Excepcionalmente podemos aferir as condições físicas do periciando por meio da documentação médico-legal presente nos autos.
No caso em tela a documentação médico-legal presente nos autos não esclarece as condições físicas do Requerente - grau de força, mobilidade, limitações, deformidades. Por estas razões a resposta aos quesitos 4, 6 e 7 (INSS) fica prejudicada
.
(ID 119223498)

Portanto, com base na documentação inserida nos autos, não foi possível a constatação da redução na capacidade laborativa do
de cujus.

Neste sentido, mantém-se incólume a decisão proferida.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
nego provimento
ao recurso, para manter inalterada a decisão proferida no ID
144210161
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023